Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DEFINIDOS EM DEFINITIVO OS VALORES DEVIDOS EM APURAÇÃO DE HAVERES. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO DE HAVERES. CAUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO À LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Pela sentença dos autos n. 00349903-25.2015.8.07.0015, foi homologado o laudo pericial dos referidos autos, que apurou os haveres da sócia retirante Maria da Conceição Chagas de Azevedo. Todavia, o Recurso Especial interposto pelos ora agravantes ainda em trâmite no Superior Tribunal de Justiça discute justamente o teor do referido laudo pericial e, consequentemente, suas conclusões. Assim, a apuração dos haveres ainda está em discussão no STJ, não havendo que se falar em preclusão da matéria. 2.1. E enquanto não definidos em definitivo os valores devidos em apuração de haveres, inviável a suspensão do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por antecipação de haveres.

3. No que se refere ao cumprimento provisório de sentença, não há sequer como se definir suficiência da alegada caução prestada (depósito judicial da quantia de R$ 1.087.502,81 e imóvel avaliado no valor de R$ 1.600.000,00), tendo em vista a divergência entre as partes quanto à liquidação do débito

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.